Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701470-96.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDERGO MENEZES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALDERGO MENEZES DA SILVA (apelante/autor) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 53098193), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos de fornecimento do medicamento DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) 70MG. Sem preparo, frente à gratuidade de justiça deferida ao ID 53098165 - Pág. 12. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 53098198, pugnando pelo desprovimento do apelo. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 53426924, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. De sua vez, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. A avaliação a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Convém ressaltar que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido das apelantes. Com efeito, o ponto central da demanda consiste em verificar se estão presentes os elementos suficientes ao acolhimento do pedido de fornecimento do medicamento DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) 70MG, com registro na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS, para o tratamento de Transtornos Hipercinéticos (CID 10 – F90), Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) grave. De um lado, o autor traz relatório médico de solicitação do medicamento (ID 53098161) e afirma estarem presentes os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106). De outro lado, o Distrito Federal assevera que não restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito. O douto sentenciante, ao apreciar as provas colacionadas aos autos, concluiu que estão ausentes os requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. A princípio, o entendimento perfilhado pelo magistrado encontra amparo da Nota Técnica emitida pelo NatJus (ID 53098179), que considerou a demanda como “NÃO FAVORÁVEL”, destacando que “em avaliação recente, a CONITEC considerou as evidências que sustentam o uso da lisdexanfetamina no tratamento do TDAH como de baixa/muito baixa qualidade e concluiu pela recomendação contra a incorporação do medicamento ao SUS pelo elevado impacto financeiro”. Ausente, portanto, a fumaça do bom direito. De outro vértice, não se afigura presente o periculum in mora, uma vez que “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” – ID 53098179 - Pág. 9. Portanto, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser indeferida. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 06 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora